Tribunal: STJ
Processo: 5132318-75.2025.8.21.7000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 218917 - RS (2025/0242628-2)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MACIEL DIEGO ZIEGG
ADVOGADO
: JORGE LUIZ GARCEZ DE SOUZA - RS029691
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
VIOLAÇÃO
DE
DOMICÍLIO.
INOCORRÊNCIA.
FUNDADAS
RAZÕES.
AUSÊNCIA
DE
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NULIDADE SUPERADA. PRISÃO
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE
CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO
NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou
provimento ao recurso em
, mantendo a prisão preventiva
habeas corpus
do agravante, acusado da suposta prática dos crimes de tráfico de
drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito com numeração
suprimida.
2. No que diz respeito à busca domiciliar, o Plenário do Supremo
Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616/RO, apreciando o
Tema n. 280 da repercussão geral, fixou a tese de que a entrada forçada
em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período
noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente
justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre
situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar,
civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos
praticados. Dessa forma, o ingresso regular em domicílio alheio
depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas
razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do
direito fundamental à inviolabilidade do domicílio. É dizer, somente
quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca
da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra
possível sacrificar o direito em questão.
3. No caso, os policiais militares, durante patrulhamento de rotina,
receberam informações via rádio de que um indivíduo estaria realizando
tráfico de drogas na frente de uma residência de cor verde, localizada na
Rua Gaspar Silveira Martins, Bairro Alesgut, em Teutônia/RS. A
equipe deslocou-se até o endereço informado, onde avistou o agravante,
que se identificou como residente do local, portando uma mochila
preta. Ao abordarem o agravante, os agentes encontraram, no interior da
Documento eletrônico VDA50430456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 11/09/2025 14:37:56
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 740f03a0-d20c-4ff0-99ed-3bca114c6a05

mochila, 11 porções de substância com odor e características de
maconha, além de um celular. Após a apreensão da droga, os policiais,
ainda posicionados na parte externa da residência, visualizaram outros
tabletes de substância semelhante sobre a mesa, além de balanças de
precisão, um revólver calibre .22 com numeração raspada, uma pistola
calibre 9mm e vasta munição.
4. Diante dessas circunstâncias visíveis e evidentes, e da admissão pelo
próprio abordado de que residia ali, os policiais adentraram o imóvel
para apreensão dos demais objetos ilícitos, os quais confirmaram as
suspeitas iniciais de prática de tráfico e posse ilegal de arma de fogo.
5. Com base nesses elementos, o Tribunal de origem entendeu pela
legalidade da atuação policial, ao consignar que a ação se deu diante de
situação flagrancial visualmente constatada. Assim, para que se pudesse
acolher a tese defensiva de que houve ingresso ilegal no domicílio, seria
necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos,
providência que se revela incompatível com a via estreita do habeas
.
corpus
6. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a
demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a
presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a
decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses
excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada,
ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.
7. No caso, a prisão preventiva está devidamente fundamentada na
necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade
concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de 909 gramas de
maconha, duas balanças de precisão, dezoito munições de calibre .22
intactas e cinco munições do mesmo calibre deflagradas, dez munições
de calibre 9mm intactas, quatro pacotes de munição 9mm CBC do tipo
expansiva com ponta oca, totalizando quarenta munições de 9mm
intactas, além de um aparelho celular, um carregador de arma de fogo,
um rolo de plástico filme, um revólver calibre .22 e uma pistola calibre
9mm.
8. Sobre o tema, “[a] orientação do STF é no sentido de que a natureza
e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da
conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min.
Gilmar Mendes; HC 113.793, Rela. Mina. Cármen Lúcia; HC 110.900,
Rel. Min. Luiz Fux)”. (AgRg no HC n. 210312, Rel. Ministro Roberto
Barroso, Primeira Turma, julgado em
, DJe
).
28/03/2022
31/3/2022
9. No mais, a alegação de ausência de audiência de custódia também
não subsiste. Embora reconhecida a frustração do ato, por falha
atribuída à SUSEPE, a decretação da prisão preventiva ocorreu com
base em decisão judicial devidamente fundamentada. Sobre o tema, o
entendimento desta Corte é que, em regra, a insurgência quanto à
ausência de realização de audiência de custódia fica prejudicada diante
do decreto de prisão preventiva.
10. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade,
residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação
cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da
prisão preventiva.
11. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que
outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são
insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido
exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão,
revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais
brandas.
12. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA50430456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 11/09/2025 14:37:56
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 740f03a0-d20c-4ff0-99ed-3bca114c6a05

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
04/09/2025
10/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e Messod Azulay Neto
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente o Sr. Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado
TJRS).
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA50430456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 11/09/2025 14:37:56
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 740f03a0-d20c-4ff0-99ed-3bca114c6a05

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 218917 - RS (2025/0242628-2)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MACIEL DIEGO ZIEGG
ADVOGADO
: JORGE LUIZ GARCEZ DE SOUZA - RS029691
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
VIOLAÇÃO
DE
DOMICÍLIO.
INOCORRÊNCIA.
FUNDADAS
RAZÕES.
AUSÊNCIA
DE
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NULIDADE SUPERADA. PRISÃO
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE
CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO
NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou
provimento ao recurso em
, mantendo a prisão preventiva
habeas corpus
do agravante, acusado da suposta prática dos crimes de tráfico de
drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito com numeração
suprimida.
2. No que diz respeito à busca domiciliar, o Plenário do Supremo
Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616/RO, apreciando o
Tema n. 280 da repercussão geral, fixou a tese de que a entrada forçada
em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período
noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente
justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre
situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar,
civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos
praticados. Dessa forma, o ingresso regular em domicílio alheio
depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas
razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do
direito fundamental à inviolabilidade do domicílio. É dizer, somente
quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca
da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra
possível sacrificar o direito em questão.
3. No caso, os policiais militares, durante patrulhamento de rotina,
receberam informações via rádio de que um indivíduo estaria realizando
tráfico de drogas na frente de uma residência de cor verde, localizada na
Rua Gaspar Silveira Martins, Bairro Alesgut, em Teutônia/RS. A
equipe deslocou-se até o endereço informado, onde avistou o agravante,
que se identificou como residente do local, portando uma mochila
preta. Ao abordarem o agravante, os agentes encontraram, no interior da
Documento eletrônico VDA50025449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 29/08/2025 16:40:03
Código de Controle do Documento: a2f89dd4-90c6-4a7f-bd71-3ee5081141fb

mochila, 11 porções de substância com odor e características de
maconha, além de um celular. Após a apreensão da droga, os policiais,
ainda posicionados na parte externa da residência, visualizaram outros
tabletes de substância semelhante sobre a mesa, além de balanças de
precisão, um revólver calibre .22 com numeração raspada, uma pistola
calibre 9mm e vasta munição.
4. Diante dessas circunstâncias visíveis e evidentes, e da admissão pelo
próprio abordado de que residia ali, os policiais adentraram o imóvel
para apreensão dos demais objetos ilícitos, os quais confirmaram as
suspeitas iniciais de prática de tráfico e posse ilegal de arma de fogo.
5. Com base nesses elementos, o Tribunal de origem entendeu pela
legalidade da atuação policial, ao consignar que a ação se deu diante de
situação flagrancial visualmente constatada. Assim, para que se pudesse
acolher a tese defensiva de que houve ingresso ilegal no domicílio, seria
necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos,
providência que se revela incompatível com a via estreita do habeas
.
corpus
6. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a
demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a
presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a
decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses
excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada,
ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.
7. No caso, a prisão preventiva está devidamente fundamentada na
necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade
concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de 909 gramas de
maconha, duas balanças de precisão, dezoito munições de calibre .22
intactas e cinco munições do mesmo calibre deflagradas, dez munições
de calibre 9mm intactas, quatro pacotes de munição 9mm CBC do tipo
expansiva com ponta oca, totalizando quarenta munições de 9mm
intactas, além de um aparelho celular, um carregador de arma de fogo,
um rolo de plástico filme, um revólver calibre .22 e uma pistola calibre
9mm.
8. Sobre o tema, “[a] orientação do STF é no sentido de que a natureza
e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da
conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min.
Gilmar Mendes; HC 113.793, Rela. Mina. Cármen Lúcia; HC 110.900,
Rel. Min. Luiz Fux)”. (AgRg no HC n. 210312, Rel. Ministro Roberto
Barroso, Primeira Turma, julgado em
, DJe
).
28/03/2022
31/3/2022
9. No mais, a alegação de ausência de audiência de custódia também
não subsiste. Embora reconhecida a frustração do ato, por falha
atribuída à SUSEPE, a decretação da prisão preventiva ocorreu com
base em decisão judicial devidamente fundamentada. Sobre o tema, o
entendimento desta Corte é que, em regra, a insurgência quanto à
ausência de realização de audiência de custódia fica prejudicada diante
do decreto de prisão preventiva.
10. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade,
residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação
cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da
prisão preventiva.
11. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que
outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são
insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido
exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão,
revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais
brandas.
12. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA50025449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 29/08/2025 16:40:03
Código de Controle do Documento: a2f89dd4-90c6-4a7f-bd71-3ee5081141fb

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Regimental interposto por MACIEL DIEGO ZIEGG em
face da decisão que negou provimento ao recurso em
, mantendo a sua
habeas corpus
prisão preventiva.
Consta dos autos que o agravante foi preso em flagrante no dia
,
17/05/2025
pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso
restrito com numeração suprimida, sendo a prisão convertida em preventiva.
Em suas razões recursais, a defesa sustenta, primeiramente, a ausência de
fundamentação concreta para a manutenção da prisão preventiva. Alega que a decisão se
baseou na gravidade abstrata dos delitos e na quantidade de droga apreendida, sem
indicar elementos individualizados que demonstrem o
. Aponta que o
periculum libertatis
agravante é primário, possui bons antecedentes, emprego lícito, residência fixa e é
responsável pelo sustento de sua filha adolescente, condições que, segundo a
jurisprudência, autorizariam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas .
Argumenta, ainda, a nulidade do processo pela não realização da audiência de
custódia, afirmando que tal vício não é superado pela posterior conversão da prisão em
flagrante em preventiva, o que violaria o art. 310, § 4o, do Código de Processo Penal e
precedentes do Supremo Tribunal Federal .
Por fim, aduz a ilicitude das provas obtidas mediante violação de domicílio.
Sustenta que os policiais ingressaram na residência do agravante sem mandado judicial
ou autorização válida, amparados apenas por denúncia anônima e por uma suposta
"flagrância visual" que não seria prévia à invasão, o que ofenderia o art. 5o, XI, da
Constituição Federal e a tese firmada pelo STF no RE 603.616/RO .
Diante disso, requer o conhecimento e provimento do recurso para que o tema
seja analisado pelo colegiado, com a consequente concessão da ordem de habeas corpus
para revogar a prisão preventiva, ainda que com a aplicação de medidas cautelares
diversas. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por prisão domiciliar .
É o relatório.
VOTO
Em que pesem os esforços argumentativos da defesa, a decisão agravada deve
ser mantida por seus próprios fundamentos.
Busca-se, em síntese, a revogação da prisão preventiva do agravante, acusado
da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso
restrito com numeração suprimida.
Documento eletrônico VDA50025449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 29/08/2025 16:40:03
Código de Controle do Documento: a2f89dd4-90c6-4a7f-bd71-3ee5081141fb

De início, no que tange à alegada nulidade por invasão domiciliar, cumpre
ressaltar que o Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso
forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora
do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões,
devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar
ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616, Relator
Ministro GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em
, Repercussão Geral
5/11/2015
- Dje
Public.
).
9/5/1016
10/5/2016
Nessa linha de raciocínio, o ingresso regular em domicílio alheio depende,
para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que
sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer,
somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da
ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito
à inviolabilidade do domicílio.
A propósito: O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para
busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas
pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente,
como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo (AgRg no HC n.
612.972/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado
em
, DJe de
).
22/6/2021
28/6/2021
Ao examinar a matéria, o Tribunal de origem ponderou que (e-STJ fls. 78/80):
Ao examinar o pedido de liminar, proferi decisão pelo indeferimento, nos
seguintes termos ( evento 8, DESPADEC1):
Consta do expediente que, na ocasião, durante patrulhamento
motorizado, a equipe recebeu informação de populares dando conta que
o autuado estaria armado, que, mais cedo, ele havia efetuado disparos
para o alto e que ele venderia entorpecentes (maconha), conforme
relatórios de denúncia n.o 063/2022 e 099/2024. Com base nessas
informações, os policiais incursionaram a pé e visualizaram o suspeito
com volume na cintura no endereço repassado, ocasião em que foi
abordado de imediato, sendo encontrado com ele, em sua cintura, um
revólver calibre 22, com numeração suprimida, e, nos bolsos da calça,
22 porções fracionadas de maconha, além de R$ 38,00 reais em espécie.
A abordagem foi realizada na frente de uma casa de cor verde, onde
MACIEL relatou que residia. A equipe conseguiu visualizar pela porta
que havia mais três tabletes grandes de maconha sobre a mesa, bem
como uma faca, material para embalar drogas, balanças de precisão,
cartuchos intactos e deflagrados de cal .22, uma pistola cal 9mm,
registrada em nome de MACIEL, além de munições de cal 9mm. Dada
voz de prisão ao flagrado, restou encaminhado ao Hospital para exame
e após à Delegacia para lavratura do expediente.
(...)
Documento eletrônico VDA50025449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 29/08/2025 16:40:03
Código de Controle do Documento: a2f89dd4-90c6-4a7f-bd71-3ee5081141fb

A ação policial, pelo menos ao que se vislumbra dos elementos até o
momento colhidos, foi legítima.
E sobre a situação fática em si, como consabido, inviável o exame
aprofundado da prova, na via estreita de habeas corpus.
Como visto, os policiais militares, durante patrulhamento de rotina, receberam
informações via rádio de que um indivíduo estaria realizando tráfico de drogas na frente
de uma residência de cor verde, localizada na Rua Gaspar Silveira Martins, Bairro
Alesgut, em Teutônia/RS. A equipe deslocou-se até o endereço informado, onde avistou
o agravante, que se identificou como residente do local, portando uma mochila preta.
Ao abordarem o agravante, os agentes encontraram, no interior da mochila, 11
porções de substância com odor e características de maconha, além de um celular. Após
a apreensão da droga, os policiais, ainda posicionados na parte externa da residência,
visualizaram outros tabletes de substância semelhante sobre a mesa, além de balanças de
precisão, um revólver calibre .22 com numeração raspada, uma pistola calibre 9mm e
vasta munição.
Diante dessas circunstâncias visíveis e evidentes, e da admissão pelo próprio
abordado de que residia ali, os policiais adentraram o imóvel para apreensão dos demais
objetos ilícitos, os quais confirmaram as suspeitas iniciais de prática de tráfico e posse
ilegal de arma de fogo.
Com base nesses elementos, o Tribunal de origem entendeu pela legalidade da
atuação policial, ao consignar que a ação se deu diante de situação flagrancial
visualmente constatada. Assim, para que se pudesse acolher a tese defensiva de que
houve ingresso ilegal no domicílio, seria necessário reexaminar o conjunto fático-
probatório dos autos, providência que se revela incompatível com a via estreita do habeas
.
corpus
Como é cediço, "A jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se no
sentido de que não se admite o revolvimento do material fático-probatório em habeas
corpus, haja vista os estreitos limites de cognição do remédio constitucional" (AgRg no
HC n. 709.762/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
15/3/2022
21/3/2022
Por sua vez, a prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza
cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta
necessidade, a restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com
trânsito em julgado (art. 5o, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF).
Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável
a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de
Documento eletrônico VDA50025449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 29/08/2025 16:40:03
Código de Controle do Documento: a2f89dd4-90c6-4a7f-bd71-3ee5081141fb

indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado,
bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo
Penal, que assim dispõe:
A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da
ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a
aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício
suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
Embora a nova redação do referido dispositivo legal tenha acrescentado o
novo pressuposto – demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
–, apenas explicitou entendimento já adotado pela jurisprudência pátria ao abordar a
necessidade de existência de
. Portanto, caso a liberdade do acusado
periculum libertatis
não represente perigo à ordem pública, econômica, à instrução criminal ou à aplicação da
lei penal, não se justifica a prisão (HC no 137.066/PE, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI,
Segunda Turma, julgado em
, DJe
; HC n. 122.057/SP, Rel.
21/02/2017
13/03/2017
Ministro DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em
, DJe
;
02/09/2014
10/10/2014
RHC n. 79.200/BA, Relator Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma,
julgado em
, DJU
; e RHC n. 97.893/RR, Rel. Ministro
22/06/1999
13/08/1999
ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em
, DJe
17/12/2019
; HC n. 503.046/RN, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma,
19/12/2019
julgado em
, DJe
).
17/12/2019
19/12/2019
Exige-se, ainda, na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência
dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, e agora
normatizada a partir da edição da Lei n. 13.964/2019, que a decisão esteja pautada em
motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro
probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a
imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a
gravidade do crime (HC n. 321.201/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma,
julgado em
, DJe
; HC n. 296.543/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO
6/8/2015
25/8/2015
REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em
, DJe
).
02/10/2014
13/10/2014
No particular, o Tribunal de origem manteve a prisão preventiva do agravante
pelos seguintes fundamentos (e-STJ fl. 80):
Os fatos investigados são graves - tráfico de entorpecentes e porte de arma de
fogo com numeração suprimida e munições - e a prisão decorreu de flagrante
delito. Há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.
No caso, foram apreendidos em poder do paciente 909g de maconha, R$
38,00 (trinta e oito reais) em espécie, duas balanças, 18 munições de calibre
22 intactas, cinco munições de calibre 22 deflagradas, dez munições de
calibre 09mm intactas e quatro pacotes de munição 09mm CBC expansivo
ponta oca, totalizando 40 munições de 09mm intactas, um celular, um
Documento eletrônico VDA50025449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 29/08/2025 16:40:03
Código de Controle do Documento: a2f89dd4-90c6-4a7f-bd71-3ee5081141fb

carregador, uma faca, rolo plástico filme, um revólver calibre 22 e um pistola
09mm
(processo
5002362-62.2025.8.21.0159/RS,
evento
1,
AUTOCIRCUNS5).
Importa destacar que o tráfico de drogas é responsável direto e indireto por
grande parcela da criminalidade e da violência, com reflexo no número de
homicídios e delitos contra o patrimônio, tanto nos centros urbanos quanto
rurais, sem contar o drama do usuário e de sua família, acossados pelo flagelo
do vício.
Cumpre verificar se o cárcere preventivo foi decretado em afronta aos
requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e sem fundamentação idônea, como
aduz a inicial.
No caso, a prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade
de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta, evidenciada
pela apreensão de 909 gramas de maconha, duas balanças de precisão, dezoito munições
de calibre .22 intactas e cinco munições do mesmo calibre deflagradas, dez munições de
calibre 9mm intactas, quatro pacotes de munição 9mm CBC do tipo expansiva com ponta
oca, totalizando quarenta munições de 9mm intactas, além de um aparelho celular, um
carregador de arma de fogo, um rolo de plástico filme, um revólver calibre .22 e uma
pistola calibre 9mm.
Essas circunstâncias demonstram a periculosidade do agente e justificam a
imposição da medida extrema.
Sobre o tema, “[a] orientação do STF é no sentido de que a natureza e a
quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de
justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Rela.
Mina. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux)”. (AgRg no HC n. 210312, Rel.
Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em
, DJe
).
28/03/2022
31/3/2022
Nesse mesmo sentido, esta Corte Superior possui entendimento no sentido de
que "são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de
tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas
apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o
da ação
modus operandi
delituosa e a periculosidade do agente" (AgRg no HC n. 725.170/SP, relator Ministro
João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
5/4/2022
11/4/2022
No mais, a alegação de ausência de audiência de custódia também não
subsiste. Embora reconhecida a frustração do ato, por falha atribuída à SUSEPE, a
decretação da prisão preventiva ocorreu com base em decisão judicial devidamente
fundamentada. Sobre o tema, o entendimento desta Corte é que, em regra, a insurgência
quanto à ausência de realização de audiência de custódia fica prejudicada diante do
decreto de prisão preventiva.
Documento eletrônico VDA50025449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 29/08/2025 16:40:03
Código de Controle do Documento: a2f89dd4-90c6-4a7f-bd71-3ee5081141fb

Portanto, mostra-se legítimo, no caso, o decreto de prisão preventiva, uma vez
ter demonstrado, com base em dados empíricos, ajustados aos requisitos do art. 312 do
CPP, o efetivo risco à ordem pública gerado pelo estado de liberdade do agravante.
A propósito, confira-se:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMAS DE FOGO DE USO
PERMITIDO E DE USO PROIBIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE
APREENDIDA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES.
INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A defesa se insurge contra a decisão monocrática desta relatoria que negou
provimento, por manifestamente improcedente.
2. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. As instâncias originárias
destacaram a necessidade da medida extrema para fins de garantia da ordem
pública, em decorrência da quantidade de substância entorpecente apreendida,
qual seja, 503,6 g (quinhentos e três gramas e seis decigramas) de maconha,
uma balança de precisão, além de armas e munições (uma espingarda do tipo
"Winchester", sem numeração ou marca aparente, do calibre 44; 6 cartuchos
intactos do calibre 44; um revólver calibre 38, da marca Taurus, sem
numeração aparente, municiado com 5 cartuchos intactos).
3. Os precedentes desta Corte Superior estão no sentido de que a quantidade
de substância entorpecente apreendida é considerada motivação idônea para a
decretação e manutenção da prisão preventiva.
4. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons
antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a
segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação
da prisão preventiva.
5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão,
quando a segregação se encontra fundada na gravidade concreta do delito,
indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para
acautelar a ordem pública.
6. Agravo regimental conhecido e não provido.
(AgRg no HC n. 986.196/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
1/4/2025
10/4/2025

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. GRANDE QUANTIDADE. PORTE ILEGAL DE ARMA DE
FOGO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
1. O ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra.
Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver
concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo
incabível o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes
os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação
processual penal.
Documento eletrônico VDA50025449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 29/08/2025 16:40:03
Código de Controle do Documento: a2f89dd4-90c6-4a7f-bd71-3ee5081141fb

2. No caso, o decreto de prisão preventiva teve como lastro a grande
quantidade de droga apreendida, 21 tijolos de maconha com peso líquido total
de 35,920kg. Além disso, o paciente portava, sem autorização e em desacordo
com determinação legal e regulamentar, uma pistola calibre 380, marca
Taurus, o que reforça a gravidade da situação 3. Ora, "o Superior Tribunal de
Justiça tem compreendido que o porte de arma ou munição, no contexto de
tráfico de drogas, poderá justificar a manutenção da prisão, por evidenciar a
periculosidade do acusado e a necessidade da segregação como forma de
acautelar a ordem pública" (AgRg no HC n. 933.786/SP, relator Ministro Og
Fernandes, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
30/9/2024
3/10/2024
4. Tais elementos evidenciam a gravidade concreta da conduta e têm sido
admitidos por esta Corte Superior como fundamentação idônea para a
decretação e manutenção da prisão preventiva.
5. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas
previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito
almejado para a proteção da ordem pública, sendo certo, ainda, que condições
subjetivas favoráveis da agravante, por si sós, não impedem a prisão cautelar,
caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da
segregação provisória.
6. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n. 1.003.088/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
24/6/2025
30/6/2025

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. SUPOSTA OFENSA
AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. GRAVIDADE
EM CONCRETO DA CONDUTA DELITIVA. QUANTIDADE E
VARIEDADE RELEVANTES DE DROGAS. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "[n]ão viola
o princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator, arrimada em
jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista, por
outro lado, a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão
colegiado, mediante a interposição de agravo regimental. Precedentes" (AgRg
no AREsp n. 2.091.600/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador
Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, DJe de
).
24/6/2022
2. Na hipótese, o Juízo singular apontou a presença dos vetores contidos no
art. 312 do Código de Processo Penal, em especial, a gravidade em concreto
da conduta delitiva, dada a apreensão de 300 g de maconha, além de balança
de precisão, arma de fogo de numeração raspada e munições.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no RHC n. 211.516/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
9/4/2025
15/4/2025
Não se vislumbra, portanto, constrangimento ilegal a ser sanado por este
Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA50025449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 29/08/2025 16:40:03
Código de Controle do Documento: a2f89dd4-90c6-4a7f-bd71-3ee5081141fb

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 218.917 / RS
Número Registro: 2025/0242628-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50023626220258210159 51323187520258217000
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MACIEL DIEGO ZIEGG
ADVOGADO
: JORGE LUIZ GARCEZ DE SOUZA - RS029691
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MACIEL DIEGO ZIEGG
ADVOGADO : JORGE LUIZ GARCEZ DE SOUZA - RS029691
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
Documento eletrônico VDA50398059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:30:02
Código de Controle do Documento: 322254db-1186-4115-a21c-f86f85c089e5

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/09/2025
10/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e Messod Azulay Neto
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca. Ausente o Sr. Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS).

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50398059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:30:02
Código de Controle do Documento: 322254db-1186-4115-a21c-f86f85c089e5